Tribunal: TJMT
Processo: 1023511-90.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023511-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), SARAH SILVA NUNES - CPF: 706.103.112-39 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), SARAH SILVA NUNES - CPF: 706.103.112-39 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ANDERSON JOSE MORAES - CPF: 001.471.631-37 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E USO DE VEÍCULO BATEDOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que manteve a prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual, nos termos do art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos combinados com o art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva e propõe medidas cautelares alternativas, argumentando que a paciente é primária, possui uma filha de 3 anos e residência fixa.

II
.
Questão em Discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção da prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto da conduta e o
periculum libertatis;
(ii) se as condições pessoais favoráveis da paciente, incluindo a existência de filha menor, são suficientes para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar.

III
.
Razões de Decidir:

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 86,77 kg de cocaína e do uso de dois veículos com rádios comunicadores, caracterizando organização para tráfico interestadual, o que evidencia gravidade concreta e necessidade de segregação cautelar.

4. A quantidade de droga apreendida e a logística empregada no transporte, com uso de veículo batedor, justificam a manutenção

da prisão preventiva para prevenir a reiteração delitiva e proteger a ordem pública, conforme entendimento do Enunciado Criminal nº 25 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas, considerando o modus operandi do delito, a elevada quantidade de entorpecente e a existência de elementos que indicam organização criminosa, o que eleva a reprovabilidade da conduta.

6. As condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa e maternidade) não impedem a prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a necessidade da medida, conforme Enunciado Criminal nº 43 do Tribunal.

7. A maternidade da paciente, embora relevante, não constitui direito absoluto à prisão domiciliar, especialmente diante da ausência de comprovação de que a filha estava sob seus cuidados exclusivos e da presença de outro responsável (pai da criança) para assistir a menor.

8. A proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda a manutenção da prisão para assegurar a instrução processual, evitando interferências indevidas.

IV
.
Dispositivo e Tese:

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do delito de tráfico interestadual de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo uso de logística organizada, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e maternidade, não constituem impedimento à prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.

3. A existência de filha menor sob responsabilidade da paciente, por si só, não enseja a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, especialmente quando comprovada a possibilidade de assistência por outro responsável.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 313, I; CPP, art. 318; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013773-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.7.2024; Enunciado Criminal nº 25 do TJMT; Enunciado Criminal nº 43 do TJMT; TJMT, HC 8490/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.2.2017.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
SARAH SILVA NUNES,
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Penal nº 1003689-35.2024.8.11.0059, que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual – art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/20061 –.

O impetrante argumenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva;
2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3
) a
paciente é primária, possui uma filha de 3 (três) anos de idade e endereço certo no Município de Sinop/MT.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade processual à paciente, com a imposição ou não de medidas cautelares alternativas (ID 234845668), com os
documentos (ID 234845675/ID 234845677).

O pedido liminar foi indeferido (ID 241646187).

O Juízo singular prestou informações (ID 242775673).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pela denegação da ordem

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 246587171).

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.8.2024, a paciente
SARAH SILVA NUNES
foi presa em flagrante, juntamente aos codenunciados Anderson José de Morais e Carlos Alberto de Araújo (Auto de Prisão em
Flagrante nº 1003230-33.2024.8.11.0059 – ID 165682180).

Em 15.8.2024, em audiência de custódia, o juiz singular converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, representação) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que foi apreendida expressiva quantidade de droga, as quais estavam armazenadas em veículo preparado para transporte da substância, rádios comunicadores, rota de tráfico interestadual, registros do itinerário dos veículos percorrendo mesmo trajeto, mesma data e hora desde o dia 13.08.2024, indicando vínculos evidentes entre os veículos, demonstrando assim, a gravidade em concreto e até mesmo o grau de organ
ização do transporte para o deslocamento do entorpecente.

Assim sendo, entendo que se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, dado o perigo concreto em que crimes dessa natureza causam na sociedade, conduzindo a sérias consequências no meio social, dando origem à prática de outros crimes e trazendo significativos prejuízos para a saúde coletiva.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP. [...]. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados
SARAH SILVA NUNES
e ANDERSON JOSE MORAES em preventiva, com base na garantia da ordem pública e instrução processual. [...]
.”(
Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito – Auto de Prisão em Flagrante nº 1003230-33.2024.8.11.0059 – ID 165803825)

Em 14.9.2024, o Ministério Público ofertou denúncia em face da paciente
SARAH SILVA NUNES
, Anderson José de Moraes e Carlos Alberto de Araújo pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual – art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/20061 –
(Ação Penal nº 1003689-35.2024.8.11.0059 – ID 169112229).

Em 4.10.2024, o juiz
singular recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e
julgamento [
29.11.2024, às 13 h e 30 min], bem como manteve a prisão preventiva “
pelos mesmos fundamentos da decisão proferida nos autos n. 1003230-33.2024.8.11.0059 e 1003242-47.2024.8.11.0059 – este último, prisão em flagrante do codenunciado Carlos Alberto de Araúj
o –” (Ação Penal nº 1003689-35.2024.8.11.0059 – ID 171314859).

Pois bem.

Presentes as condições de admissibilidade do
Habeas Corpus,
conhece-se da ação constitucional.

Vejamos.

A decisão constritiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente [e dos codenunciados Anderson José de Moraes e Carlos Alberto de Araújo] em tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual, a partir da apreensão de 86,77
kg (
oitenta e seis quilos e setenta e sete gramas) de substância análoga a cocaína.

Registre-se que a droga era transportada no veículo Fiat Strada, de placas AWY2014, conduzido pelo denunciado Carlos Alberto de Araújo, enquanto a
paciente
SARAH
SILVA NUNES
e o codenunciado Anderson José de Moraes atuavam como batedores, no veículo Renault
Duster
, placas SDV2F41. Em ambos os carros foram localizados rádios comunicadores e o
destino final
era a cidade de Marabá, no Estado do Pará.

A quantidade de cocaína apreendida [86,77 kg], associada ao emprego de veículo batedor, para o transporte do entorpecente a outro Estado da Federação, caracteriza a gravidade da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, N.U 1013773-78.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 19.7.2024).

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais deste e. Tribunal, em seu Enunciado Criminal nº 25, firmou o entendimento de que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Logo, a decisão constritiva afigura-se devidamente motivada.

As medidas cautelares alternativas à prisão, por sua vez, não se mostram adequadas para a garantia da ordem pública, considerando a forma de acondicionamento das drogas [85 porções de cocaína], o modo de execução do delito [transporte de substâncias entorpecentes de elevado valor comercial com apoio de outro veículo] e o uso de comunicação entre os condutores via rádio, circunstâncias denotam uma organização entre os denunciados e, consequentemente, maior reprovabilidade da conduta.

No que tange aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo, e família constituída], estes não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar quando esta, se fundamenta em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema.

A propósito, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Lado outro, o fato da paciente ser
mãe de Ana Laura Silva Santos, com 3 (três) anos de idade [nascida em 28.8.2021 – Certidão de Nascimento – ID 234845671], igualmente, não enseja a revogação da custódia preventiva, ou a substituição por domiciliar, à luz do art. 318 do CPP que prevê uma possibilidade, não um direito absoluto.

Anote-se que não há indicativo ou documento a demonstrar que a criança estivesse sobre os cuidados da paciente, notadamente ao sopesar o local em que ocorreu sua prisão em flagrante [na região de Porto Alegre do Norte], distante aproximadamente a 600 km da sua residência, no Município de Sinop/MT.

Além disso, a criança tem pai [Pablo Kaike Pio dos Santos], de modo que a paciente não é a única responsável pelos cuidados da filha.

Não bastasse, a proximidade da
audiência de instrução e julgamento – 29.11.2024 – recomenda a conveniência da custódia preventiva para preservar a instrução probatória (TJMT, HC 8490/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.2.2017).

Ante o exposto,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024